Tribunal: TJDFT
Processo: 0741173-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741173-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO REU: NILZA MARIA DE SOUZA, RICHARD DE SOUZA COELHO, CHARLES HENRIQUE DE SOUZA COELHO D E C I S Ã O Decisão - Emenda à Inicial A Ação Rescisória é mecanismo excepcional no mundo jurídico, pois visa a desconstituição da Coisa Julgada, a qual tem proteção Constitucional. Portanto, somente a comprovação das hipóteses do artigo 966, do Código de Processo Civil, podem levar à rescisão do julgado. No caso da Petição Inicial, verifica-se a capitulação do vício rescisório na existência de dolo da parte, o qual, segundo a Jurisprudência, trata-se de vício endoprocessual. Demais, é incabível novo julgamento do processo, por si só, com novo revolvimento da matéria fático probatória. Dessa feita, ao autor para emendar a Petição Inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para aclarar ou alterar o fundamento jurídico do pedido. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator